Tribunal: TJSP
Processo: 1032771-44.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ção do sistema pelo Decreto Municipal no 19.811/2016 - Ascensão funcional não é automática e deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos na LM no 2.240/76 - Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos oficial e voluntário da Municipalidade e adesivo dos Autores desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032771-44.2018.8.26.0564; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 01/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

01/09/2023

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Servidores públicos municipais - Ascensão funcional Lei Municipal no 2.240/76 - Descumprimento de lei pela Municipalidade já reconhecida na ação civil pública no 0030506-33.2011.8.26.0564 que não atingiu períodos pretéritos - Prescrição parcial - Implementação do sistema pelo Decreto Municipal no 19.811/2016 - Ascensão funcional não é automática e deverá observar o

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Servidores públicos municipais - Ascensão funcional Lei Municipal no 2.240/76 - Descumprimento de lei pela Municipalidade já reconhecida na ação civil pública no 0030506-33.2011.8.26.0564 que não atingiu períodos pretéritos - Prescrição parcial - Implementação do sistema pelo Decreto Municipal no 19.811/2016 - Ascensão funcional não é automática e deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos na LM no 2.240/76 - Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos oficial e voluntário da Municipalidade e adesivo dos Autores desprovidos.